Tribunal: STF
Processo: RHC 218848
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 164.807/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DAS APELAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PECULIARIDADES DA CAUSA. PLURALIDADE DE APELANTES E APELADOS. AUTOS FÍSICOS. ELEVADA REPRIMENDA. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 72)



    O recorrente narra (eDOC 76) haver sido preso em flagrante, em 20.11.2020, denunciado e condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 c/c 40, V, da Lei 11.343/2006 à pena de 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Discorre que apresentou recurso de apelação em 3.11.2021, porém, até o momento, os autos não haveriam sido remetidos ao Tribunal de Justiça. (p. 3)



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, pois, a seu ver, o juízo de origem haveria tomado decisão que delongou o processo (fixar prazo sucessivo para cada réu contrarrazoar a apelação do Ministério Público) e não zelaria pela observância dos prazos, nem os cumpriria. (p. 6)



    Declara ser primário, ter bons antecedentes, possuir residência fixa e ocupação lícita. (p. 9)



    Colho o seguinte trecho das razões recursais:



    “Assim sendo, é evidente a morosidade excessiva havida durante o desenvolvimento da persecução penal, seja por parte do magistrado singular que permite, por exemplo, que a defesa dos corréus fique com carga dos autos por mais de 01 (um) mês, seja por parte também da defesa dos corréus que, injustificadamente, durante toda a marcha processual, atrasou diversos atos do processo”. (p. 9)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que responda ao processo em liberdade.



    Anoto que a relatora do HC recomendou ao juízo de primeiro grau celeridade na remessa dos autos ao tribunal para julgamento dos recursos de apelação. (eDOC 57, p. 5)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que não há previsão normativa de cabimento de recurso ordinário a este Supremo Tribunal Federal contra julgamento de recurso ordinário pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna manifestamente inadmissível o presente recurso (art. 102, II, a, da CF). 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), poderia ser concedida ordem de ofício no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Na hipótese vertente, o retardamento na remessa dos autos ao Tribunal de Justiça não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, a complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de Réus (oito), sendo certo que ‘foram interpostos Embargos de Declaração e pelo menos cinco recursos de Apelação’ (fl. 189), com a fixação de prazos processuais individuais e sucessivos, bem como por se tratar de autos físicos, circunstâncias que certamente justificam uma maior delonga no devido processamento dos recursos até o envio à superior instância.



    Nesse ponto, cumpre salientar que a fixação de prazos individuais e sucessivos pelo Juízo primevo é medida que visa atender aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que os autos são físicos e há diversos apelantes e apelados, sendo que não há notícia de oportuna irresignação da Defesa, que só agora, neste agravo, tangencia o tema”. (eDOC 73, p. 5)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam – apesar dos esforços de sua defesa – tais situações no processo do recorrente, em que o comportamento processual dos demais atores e não a má prestação jurisdicional vem impedindo um desenrolar mais célere. 



    Por outro lado, o transcurso de 1 ano e 9 meses não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena cominada ao réu, de 12 anos e 4 meses de reclusão.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe receber o recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente